Tribunal: TJMT
Processo: 1042057-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
IV. EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VEDAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO PLANO PARA TODOS OS USUÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer ajuizadas por OSE Indústria e Comércio EIRELI - EPP contra Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., visando à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial após tentativa de rescisão unilateral imotivada pela operadora. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para manter o plano em favor da menor em tratamento médico, estender portabilidade aos demais usuários e fixar honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram: a ré pela validade da rescisão e a autora pela manutenção integral do plano para todos os beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de rescisão unilateral imotivada em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 vidas; e (ii) determinar se o direito à continuidade no plano deve ser estendido a todos os beneficiários, e não apenas à menor em tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os contratos coletivos empresariais de plano de saúde com menos de 30 vidas, dada a vulnerabilidade dos beneficiários, submetem-se por analogia às regras dos planos individuais/familiares, especialmente quanto à vedação da rescisão unilateral imotivada, conforme interpretação sistemática do art. 13 da Lei 9.656/98 e princípios do CDC.
A existência de cláusula contratual prevendo a rescisão imotivada após prazo mínimo de vigência não afasta a necessidade de motivação idônea para o rompimento do contrato, sobretudo em hipóteses de coletivos de massa inexpressiva.
A vulnerabilidade dos beneficiários e a ausência de justificativa legítima impedem o término unilateral do contrato coletivo pela operadora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.
Embora o Tema 1082 do STJ assegure a continuidade do tratamento apenas a beneficiários em situação grave, no caso concreto a ilicitude da rescisão justifica a manutenção integral do plano para todos os usuários vinculados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de OSE Indústria e Comércio EIRELI - EPP parcialmente provido; recurso de UNIMED Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. desprovido.
Tese de julgamento:
A cláusula de rescisão unilateral imotivada em contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários não é válida sem motivação idônea.
A vulnerabilidade dos consumidores justifica a manutenção integral do plano de saúde coletivo em favor de todos os beneficiários em caso de rescisão ilícita.
A proteção do consumidor e a boa-fé objetiva devem nortear a interpretação de cláusulas contratuais em planos coletivos de pequena massa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III, 6o, I, e 51, IV; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.06.2021; AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042057-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDA NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VEDAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO PLANO PARA TODOS OS USUÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizadas por OSE Indústria e Comércio EIRELI - EPP contra Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., visando à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial após tentativa de rescisão unilateral imotivada pela operadora. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para manter o plano em favor da menor em tratamento médico, estender portabilidade aos demais usuários e fixar honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram: a ré pela validade da rescisão e a autora pela manutenção integral do plano para todos os beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de rescisão unilateral imotivada em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 vidas; e (ii) determinar se o direito à continuidade no plano deve ser estendido a todos os beneficiários, e não apenas à menor em tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos coletivos empresariais de plano de saúde com menos de 30 vidas, dada a vulnerabilidade dos beneficiários, submetem-se por analogia às regras dos planos individuais/familiares, especialmente quanto à vedação da rescisão unilateral imotivada, conforme interpretação sistemática do art. 13 da Lei 9.656/98 e princípios do CDC.

A existência de cláusula contratual prevendo a rescisão imotivada após prazo mínimo de vigência não afasta a necessidade de motivação idônea para o rompimento do contrato, sobretudo em hipóteses de coletivos de massa inexpressiva.

A vulnerabilidade dos beneficiários e a ausência de justificativa legítima impedem o término unilateral do contrato coletivo pela operadora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Embora o Tema 1082 do STJ assegure a continuidade do tratamento apenas a beneficiários em situação grave, no caso concreto a ilicitude da rescisão justifica a manutenção integral do plano para todos os usuários vinculados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de OSE Indústria e Comércio EIRELI - EPP parcialmente provido; recurso de UNIMED Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de rescisão unilateral imotivada em contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários não é válida sem motivação idônea.

A vulnerabilidade dos consumidores justifica a manutenção integral do plano de saúde coletivo em favor de todos os beneficiários em caso de rescisão ilícita.

A proteção do consumidor e a boa-fé objetiva devem nortear a interpretação de cláusulas contratuais em planos coletivos de pequena massa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III, 6o, I, e 51, IV; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.06.2021; AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1042057-24.2023.8.11.0003

Apelante (s): UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA. e OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Apelado (s): UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA. e OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interposto por ambas as partes, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer que
OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
move em face de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.
, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar a ré a manter o plano coletivo, especificamente para tratamento da menor Alice Silva Hister, nos moldes da contratação e mediante o pagamento das contraprestações mensais, até a respectiva alta médica definitiva de seu tratamento e devendo, após, ofertar-lhe nova contratação de plano de saúde individual/familiar ou portabilidade especial a outra operadora, independentemente de cumprimento de carências, com mensalidades que correspondam aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, às respectivas idades dos beneficiários, extensão dos serviços oferecidos e parâmetros de mercado;

b) determinar que a ré realize a portabilidade das carências aos demais usuários do plano coletivo;

c) confirmar a liminar deferida em relação a menor Alice Silva Hister; e

d) condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Apelação de UNIMED (Id. 281429930): Sustenta, em síntese, ter exercido regularmente o direito de rescisão contratual, observando regras, prazos e garantindo portabilidade aos beneficiários. Invoca cláusula expressa permitindo rescisão imotivada após prazo mínimo de vigência, refutando aplicação do art. 13 da Lei 9.656/98 (planos individuais/familiares). Argumenta conformidade com a Resolução Normativa ANS 557/2022 e regularidade da notificação prévia. Aduz que o tratamento da beneficiária autista não configura impedimento à rescisão nos termos do Tema 1082 do STJ (tratamento garantidor de sobrevivência/incolumidade). Impugna condenação em honorários ante ausência de descumprimento legal.

Pleiteia reforma integral da sentença para revogar tutela, declarar válida cláusula de rescisão e afastar condenação em verbas sucumbenciais.

Apelação de e OSE (Id. 281429937): Alega a impossibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo com menos de 30 vidas, ante a vulnerabilidade, e a incidência das normas dos planos familiares (art. 13 da Lei 9.656/98), vedando-se a rescisão imotivada. Aponta divergência da sentença com precedentes e requer a reforma para determinar a manutenção integral do plano para todos os usuários.

Em contrarrazões (Id. 281429943), OSE suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reitera a impossibilidade de rescisão unilateral imotivada, dada a vulnerabilidade do plano com menos de 30 vidas, sustentando a natureza híbrida desses contratos (coletivos/familiares) e aplicabilidade do CDC. Aponta ausência de motivação idônea na notificação de rescisão e defende a manutenção da tutela concedida.

Contrarrazões de UNIMED (Id. 281429944) pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o apelado OSE suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhe assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...). (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Trata-se de discussão sobre a possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora de planos de saúde (Unimed), notificando a estipulante (OSE Indústria e Comércio) com antecedência de 60 dias, nos termos da cláusula contratual.

A estipulante alega ser inválida a rescisão imotivada por configurar "falso coletivo", com menos de 30 beneficiários, devendo incidir as regras dos planos individuais/familiares que vedam rescisão unilateral injustificada (art. 13, Lei 9.656/98) e ressalta ainda haver beneficiária menor em tratamento de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A controvérsia está em saber qual o regime jurídico aplicável aos contratos coletivos com menos de 30 vidas, se as normas dos planos individuais (vedação de rescisão imotivada) ou as regras específicas dos coletivos empresariais (admitindo rescisão imotivada após prazo mínimo de vigência), bem como o alcance da exceção de manutenção do contrato em casos de internação ou tratamento garantidor da sobrevivência/incolumidade física (Tema 1082, STJ).

Paralelamente, urge analisar se a previsão contratual de rescisão imotivada, observado prazo mínimo de vigência e prévia notificação da parte contrária, encontra óbice na presença de beneficiária menor em tratamento médico continuado para Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz do entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1082 do STJ.

A polêmica assume especial relevância ao tocar na tensão entre princípios jurídicos de envergadura constitucional e legislativa, como o da força obrigatória dos contratos, a preservação do ato jurídico perfeito e a garantia da liberdade de contratar, de um lado, e a tutela do consumidor, a boa-fé objetiva e a ampla proteção à saúde e à vida, de outro. A ponderação dos valores em conflito demanda análise acurada das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios e normas aplicáveis.

De início, cabe estabelecer premissas essenciais para nortear o deslinde da matéria. Os contratos de plano de saúde se enquadram no conceito de contratos de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, não se desconhece que os contratos coletivos empresariais, celebrados entre pessoas jurídicas, ostentam regime jurídico parcialmente distinto dos planos individuais e familiares, em que mais evidente a hipossuficiência do consumidor.

Com efeito, nos contratos coletivos, o consumidor final (beneficiário) não detém plena autonomia de vontade na escolha e definição das condições dos produtos contratados, muitas vezes aderindo ao contrato firmado pela estipulante. Não obstante, persiste a relação de consumo entre o beneficiário e a operadora de planos de saúde, sendo incidental a existência de contrato prévio entre esta e o empregador ou entidade contratante.

Nessa esteira, infere-se que os contratos de planos coletivos empresariais, malgrado certa mitigação da vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, não se encontram absolutamente imunes à incidência das normas do CDC e da Lei 9.656/98, norteadoras da atividade regulada. Em resguardo à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, não se pode admitir a completa supressão de direitos básicos do consumidor sob o manto da autonomia privada das pessoas jurídicas contratantes.

Partindo dessa premissa, mostra-se fundamental delimitar o âmbito de aplicação do art. 13, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 9.656/98, que veda a rescisão unilateral imotivada de planos individuais e familiares, salvo casos de fraude ou inadimplência grave. Sob uma interpretação literal e restritiva do dispositivo, poderia se argumentar sua inaplicabilidade aos contratos coletivos empresariais.

Contudo, uma exegese sistemática e teleológica da norma, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção do hipossuficiente (CDC, arts. 4o, III, e 51, IV), revela que a proibição à rescisão unilateral imotivada deve se estender, por analogia, aos contratos coletivos com número reduzido de beneficiários (planos de "massa inexpressiva").

Isso porque, em tais casos, a vulnerabilidade dos consumidores finais se aproxima àquela verificada nos planos individuais e familiares, demandando tutela reforçada. A mera existência de ente coletivo contratante não pode ensejar o esvaziamento da proteção consumerista em prol da liberdade de contratar, sobretudo quando ausente justificativa idônea para o término abrupto da avença.

Dessa forma, conquanto se reconheça a validade das cláusulas contratuais que preveem a denúncia vazia de planos coletivos com expressiva quantidade de beneficiários, em observância ao princípio da preservação dos negócios jurídicos, tal previsão deve ser interpretada restritivamente quando o número reduzido de consumidores revele vulnerabilidade acentuada.

No caso em tela, verifica-se a presença de apenas 9 beneficiários no plano coletivo empresarial contratado, o que, segundo as diretrizes consumeristas do art. 13 da Lei 9.656/98, não autoriza a rescisão unilateral imotivada perpetrada pela operadora de planos de saúde. A par da cláusula contratual genérica, faz-se imprescindível a demonstração de motivação idônea e legítimo interesse para o rompimento abrupto da avença, em resguardo à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

A simples invocação de desequilíbrio econômico-financeiro ou elevada sinistralidade não se mostra suficiente para validar a rescisão imotivada, sob pena de subversão das garantias conferidas ao consumidor hipervulnerável na espécie, cuja saúde e vida podem restar seriamente comprometidas com a mudança compulsória de operadora e rede assistencial.

No ponto, caberia à ré operadora de planos de saúde comprovar robustamente a ocorrência de fatores excepcionais, imprevisíveis e incontornáveis a justificar seu legítimo interesse na extinção antecipada do vínculo contratual, o que não se evidenciou no caso concreto.

Noutra vertente, não se desconhece o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1082 do STJ, segundo o qual a operadora deve continuar custeando o tratamento médico de beneficiário em situações de internação ou tratamento de moléstia grave garantidora de sua sobrevivência/incolumidade física, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, até a efetiva alta médica (ressalvadas hipóteses de portabilidade a novo plano):

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Contudo, cumpre ressaltar que a interpretação extensiva das garantias previstas na referida tese jurisprudencial deve se harmonizar com as peculiaridades do caso concreto e ante a ausência de fundamentação idônea para a rescisão do plano coletivo empresarial com inexpressivo número de beneficiários, descabe a restrição da cobertura apenas à beneficiária em tratamento de TEA.

Em suma, a rescisão imotivada perpetrada pela operadora de planos, pelos contornos específicos da hipótese, deve ser interpretada como ilícita e ineficaz, não apenas para a beneficiária menor em tratamento continuado, mas para todos os consumidores vinculados àquele contrato coletivo de reduzida expressão numérica, dada a vulnerabilidade acentuada revelada e a ausência de motivação idônea para o rompimento abrupto da avença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de OSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, confirmando-se a ilicitude da rescisão unilateral imotivada do plano coletivo empresarial pela ré, reconhecendo-se, portanto, o direito de todos os beneficiários à manutenção integral do plano de saúde, nas mesmas condições contratuais vigentes, mediante o adimplemento das contraprestações correlatas; e NEGO PROVIMENTO ao recurso de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025